Tribunal: CARF
Processo: 13819.904269/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.904269/2019-11
ACÓRDÃO
1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. OFERECIMENTO DAS RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO NÃO COMPROVADO.
A juntada de centenas de páginas de documentos não concatenados é
insuficiente para fazer prova do direito creditório e até mesmo para
justificar a realização de diligência, notadamente quando o Acórdão
Recorrido expõem de maneira clara e detalhada o teor da prova faltante.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.798, de 16 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13819.904268/2019-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira
Machado.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904269/2019-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, conforme
ementa do Acórdão no 106-032.255:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
EMENTA
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando, em síntese que o
Acórdão Recorrido deve ser reformado, pois o total das receitas objeto das retenções foi oferecido
à tributação no ano-calendário em comento, conforme a DCTF, planilha e documentos que anexa.
Subsidiariamente, pede a realização de diligência.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF), e verifico que o recurso é tempestivo.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904269/2019-11
3
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
– MÉRITO
Entendo que o contexto fático-probatório do caso leva ao não provimento do
Recurso Voluntário.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no
processo. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, que deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como
óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Não podemos contudo nos olvidar de que a utilização dos Despachos Decisórios
Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou
sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação
telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904269/2019-11
4
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas
no recebimento de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros
não cumpram com suas obrigações acessórias relativas à emissão de
comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF que permitiria à Receita
Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados
(quanto ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a
retenção, divergências entre o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre
outros) e, mesmo quando as obrigações acessórias das fontes pagadoras são
cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o momento em que o
beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de competência)
e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao
que ocorreu o efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número
de desencontros de informações que recebem, como regra geral, solução pelo
não reconhecimento do direito creditório materializada e cientificada ao
contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção
humana manual melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de
diligências e intimação do contribuinte para fornecer documentos e prestar
informações. Nestes casos excepcionais de intervenção manual, o diálogo das
provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do Despacho Decisório, o
que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi cientificado
das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias
para sanar tais dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das
informações constantes nas bases de dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas
para comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ
assume a importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei
no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904269/2019-11
5
prova trazida pelo contribuinte foram deficientes, por qual razão a prova foi
considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte ter trazido para
permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se
inclusive (como a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF
reverbera) a juntada de provas novas pelo contribuinte independentemente dos
marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório
decorrente de Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em
que, a despeito da intervenção manual, o Despacho Decisório siga o modelo
telegráfico e estejam ausentes elementos comprobatórios das orientações e
solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção manual, entendo
que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito
creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras,
comprovante este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar
ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que
me refiro:
Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o do art. 7o, e
no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os
princípios da Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o
dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a
informação ao Fisco é da fonte pagadora, que pode, eventualmente, deixar de
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904269/2019-11
6
encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las com erro, sendo
inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte
beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas
retenções, e tais meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até
porque a lei elege um único meio de prova - os comprovantes de rendimento) e
nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender da mente do julgador e do
caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao contribuinte o que se
esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes mas
ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Ademais, o papel de orientação da DRJ é também fundamental nos casos, como o
presente, em que verifica-se que na composição do Saldo Negativo foram
computadas retenções decorrentes de pagamentos que, pelo regime de
competência, referem-se a período de apuração anterior.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em
sessão de agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento
do CARF, evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado
documentação vasta, atrelada a sua contabilidade, conciliando tais valores e
demonstrando o recebimento do valor líquido para cada nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a
Receita Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro
grau, não só converter o processo em diligência para obter os documentos
comprobatórios necessários ou complementares, como analisar casuisticamente a
prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer e
complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904269/2019-11
7
contribuinte de falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes
pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo
portanto necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir
das fontes do Direito, criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido e as provas
produzidas pelo contribuinte para dialogar com a análise do direito creditório,
inclusive após a prolação do Acórdão Recorrido.
O Acórdão Recorrido fez minuciosa análise das informações prestadas pelo
contribuinte em sua DIPJ do ano-calendário em questão e dos 3 anos-calendário
anteriores antes de deixar de reconhecer parte pequena do Direito Creditório
diante da constatação de que a DIPJ do contribuinte não informava o
oferecimento à tributação de rendimentos suficientes para fazer frente às
retenções componentes de seu Saldo Negativo.
O Contribuinte, por seu turno, faz considerável exposição de posições doutrinárias
e jurisprudenciais deste Conselho, mas pouco avança sobre o cerne dos debates: a
prova do oferecimento à tributação. Apenas asseverou que havia oferecido os
rendimentos à tributação, anexando 544 páginas de documentos contendo sua
DCTF, uma planilha, e documentos variados jogados nos autos sem qualquer
concatenação apta a afastar as informações colhidas pela autoridade julgadora de
piso a partir da DIPJ.
Não se trata, portanto, de prova, mas da mera juntada de um expressivo volume
de documentos cujo teor não se explica e cujas informações não foram
concatenadas para fazer a prova do simples fato de que os rendimentos objeto
das retenções pleiteadas foram oferecidos à tributação. A prova não se faz pela
singela juntada de documentos, mas pela indicação de onde se encontra a
informação relevante em cada documento, já que se trata de ônus do
Contribuinte, e não do julgador buscar as agulhas perdidas no palheiro.
Tampouco é o caso de conversão do processo em diligência, pois o teor da prova
a ser feita foi minuciosamente exposto no Acórdão Recorrido, o que permitiria ao
Contribuinte tê-la produzido de maneira adequada, desincumbindo-se de seu
ônus, ou de maneira minimamente suficiente para provocar no julgador dúvida
razoável acerca da incorreção do Acórdão Recorrido.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.799 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904269/2019-11
8
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Original